Tribunal: TJMT
Processo: 1001954-95.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001954-95.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ STANGHERLIN - CPF: 002.191.781-78 (IMPETRANTE), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), DR JUIZ DE DIREITO ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001954-95.2024.8.11.9005

Embargos de Declaração n. 1001954-95.2024.8.11.9005

Embargante:

André Luiz Stangherlin.

Embargado:
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM INICIALMENTE INDICADA COMO DENEGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, alegando erro material no dispositivo que indicou, equivocadamente, a denegação da ordem, quando, na realidade, esta foi concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar a existência de erro material no dispositivo do acórdão embargado e sua eventual necessidade de retificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatado erro material no acórdão, que indicou a expressão "POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM", quando o correto seria "POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM".

4.

O erro material é passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do artigo 48 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5.

A fundamentação e os demais termos da decisão permanecem inalterados, sendo necessária apenas a retificação do dispositivo para refletir a decisão efetivamente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração acolhidos para retificar o dispositivo do acórdão, passando a constar:
“POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM”
.

Tese de julgamento:

1.

É admissível a correção de erro material por meio de embargos de declaração, ainda que tal correção se restrinja ao dispositivo do acórdão.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.099/95, artigo 48; Código de Processo Civil, artigo 1.022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001954-95.2024.8.11.9005

Embargos de Declaração n. 1001954-95.2024.8.11.9005

Embargante:

André Luiz Stangherlin.

Embargado:
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM INICIALMENTE INDICADA COMO DENEGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, alegando erro material no dispositivo que indicou, equivocadamente, a denegação da ordem, quando, na realidade, esta foi concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar a existência de erro material no dispositivo do acórdão embargado e sua eventual necessidade de retificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatado erro material no acórdão, que indicou a expressão "POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM", quando o correto seria "POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM".

4.

O erro material é passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do artigo 48 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5.

A fundamentação e os demais termos da decisão permanecem inalterados, sendo necessária apenas a retificação do dispositivo para refletir a decisão efetivamente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração acolhidos para retificar o dispositivo do acórdão, passando a constar:
“POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM”
.

Tese de julgamento:

1.

É admissível a correção de erro material por meio de embargos de declaração, ainda que tal correção se restrinja ao dispositivo do acórdão.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.099/95, artigo 48; Código de Processo Civil, artigo 1.022.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001954-95.2024.8.11.9005

Embargos de Declaração n. 1001954-95.2024.8.11.9005

Embargante:

André Luiz Stangherlin.

Embargado:
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
André Luiz Stangherlin

contra o Acórdão lançado no Id. 257489665, exarado por esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o embargante alega que existe erro material no Acórdão, uma vez que, a despeito de a ordem ter sido concedida, constou dos andamentos processuais e do resultado do julgamento que a segurança foi denegada.

Da análise dos autos, observa-se que razão assiste à parte embargante, uma vez que, do acórdão, constou a seguinte informação:

“
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM
”.

Dessa forma, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante da decisão editada, apenas no que tange ao teor do acórdão, que indicou
equivocadamente
os termos: “
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM
”, q
uando o correto é: “
POR UNANIMIDADE
CONCEDEU
A ORDEM
”.

No tocante aos demais termos, o
decisum
está fundamentado de forma adequada.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar o parágrafo do acórdão, fazendo constar: “
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM
”.

Transitado em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 17/02/2025